Tribunal: TCU
Processo: 028.552/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o acordão 16.662/2021-Primeira Câmara, julgou irregulares as despesas realizadas com recursos de convênio, que tinha como objeto a implantação do curso de licenciatura em Ciências Naturais e Biológicas na Modalidade à Distância, no âmbito do Pró-Licenciatura.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Elizabeth Antônia Leonel de Moraes Martines em face do Acórdão 16662/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar a recorrente da presente deliberação.